Tribunal: TJMT
Processo: 1007733-25.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007733-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), QUEIROZ GALVAO ENERGETICA S/A - CNPJ: 03.299.819/0002-70 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), LORENA DE MORAIS CAMPOS MACHADO - CPF: 054.724.366-99 (ADVOGADO), LUCIANO MACEDO FREIRE - CPF: 486.163.206-44 (EMBARGANTE), ROBERTO MARIO DI NARDO - CPF: 007.690.628-06 (EMBARGANTE), MAX XAVIER LINS - CPF: 350.048.004-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS - CNPJ: 65.085.243/0001-15 (EMBARGANTE), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), QUEIROZ GALVAO ENERGETICA S/A - CNPJ: 03.299.819/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO MACEDO FREIRE - CPF: 486.163.206-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX XAVIER LINS - CPF: 350.048.004-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MARIO DI NARDO - CPF: 007.690.628-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS - CNPJ: 65.085.243/0001-15 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em quarenta mil reais, nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do CPC, com aplicação da redução prevista no art. 90, parágrafo 4º, do CPC, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa e desistência da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao: (i) enquadrar a hipótese no art. 85, parágrafo 8º, do CPC, apesar da alegada existência de proveito econômico mensurável; (ii) deixar de enfrentar as regras dos parágrafos 3º e 5º do art. 85 do CPC e o entendimento do Tema 1.076 do STJ; (iii) manter a fixação por equidade mesmo após afastar a isenção do art. 26 da Lei de Execução Fiscal; e (iv) aplicar o art. 90, parágrafo 4º, do CPC, sem que tivesse havido reconhecimento espontâneo do pedido pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, seguido da desistência da execução fiscal, configura hipótese que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, porque a extinção do feito não decorreu de julgamento de mérito, mas de providência administrativa adotada pela Fazenda Pública no curso do processo.

4. A aplicação da redução prevista no art. 90, parágrafo 4º, do CPC é plenamente cabível, pois o Estado, ao promover o cancelamento da CDA e desistir da execução, não resistiu ao mérito da pretensão deduzida pelo executado, limitando-se a discutir aspectos processuais relacionados à suspensão da execução, o que caracteriza o reconhecimento da procedência do pedido para fins de redução da verba honorária.

5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia, tendo enfrentado todas as teses relevantes deduzidas pelas partes de forma clara e coerente, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no art. 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, vícios não demonstrados pela embargante.

7. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, conforme lição de Daniel Amorim Assumpção Neves.

8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

9. A irresignação vertida no recurso ilustra mera intenção de reexame do quanto deliberado, utilizando-se a embargante da via aclaratória como subterfúgio para rediscutir a questão decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, seguido da desistência da execução fiscal, autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, parágrafo 8º, do CPC, porque a extinção do feito não decorreu de julgamento de mérito, mas de providência administrativa adotada pela Fazenda Pública no curso do processo.

A aplicação cumulativa da fixação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, parágrafo 8º, do CPC) e da redução prevista no art. 90, parágrafo 4º, do CPC, é cabível quando o Estado promove o cancelamento da CDA e desiste da execução sem resistir ao mérito da pretensão deduzida pelo executado, configurando reconhecimento da procedência do pedido.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão de forma clara e adequada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, parágrafo 8º; CPC/2015, art. 90, parágrafo 4º; CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único; CPC/2015, art. 489, parágrafo 1º, incisos I a VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 3.4.2018, DJe 13.4.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 11.6.2019, DJe 14.6.2019; TJMT, RED 99967/2018, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.2.2019, DJE 18.2.2019; TJMT, RED 100505/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.2.2019, DJE 20.2.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007733-25.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
José Maurício Machado e Associados – Advogados e Consultores Jurídicos
em face do v. acórdão, que, manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, §8º, do CPC, majorando-os para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com aplicação da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Sustenta a embargante que, o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, notadamente quanto: (i) ao enquadramento da hipótese no art. 85, §8º, do CPC, apesar da existência de proveito econômico elevado e plenamente mensurável; (ii) à ausência de enfrentamento das regras gerais de fixação dos honorários previstas nos §§3º e 5º do art. 85 do CPC, bem como do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076; (iii) à incoerência lógica entre o afastamento da isenção do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, com aplicação do princípio da causalidade, e a manutenção da fixação por equidade; e (iv) à aplicação do art. 90, §4º, do CPC, embora não tenha havido reconhecimento espontâneo do pedido pela Fazenda Pública, o que teria neutralizado, na prática, a majoração dos honorários reconhecida na fundamentação.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, argumentando que os Embargos de Declaração são incabíveis, uma vez que a decisão foi clara e completa, não havendo omissões ou contradições que justifiquem a revisão do julgado.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1007733-25.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Maurício Machado e Associados – Advogados e Consultores Jurídicos em face do v. acórdão, que, manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa nos termos do art. 85, §8º, do CPC, majorando-os para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com aplicação da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissões e contradições relevantes, notadamente quanto: (i) ao enquadramento da hipótese no art. 85, §8º, do CPC, apesar da existência de proveito econômico elevado e plenamente mensurável.

No caso, não se configura omissão no acórdão, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara e coerente.

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, seguido da desistência da execução fiscal, configura hipótese que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, notadamente porque a extinção do feito não decorreu de julgamento de mérito, mas de providência administrativa adotada pela Fazenda Pública no curso do processo.

Do mesmo modo, mostra-se correta e plenamente cabível a aplicação da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC.

Isso porque o Estado, ao promover o cancelamento da CDA e desistir da execução, não resistiu ao mérito da pretensão deduzida pelo executado, limitando-se a discutir aspectos processuais relacionados à suspensão da execução, o que caracteriza o reconhecimento da procedência do pedido para fins de redução da verba honorária.

Assim, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, razão pela qual os embargos de declaração não merecem acolhimento, devendo ser rejeitados.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)

[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso.

II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa.

V - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019)

[Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, publicado no DJE 18-2-2019).

[Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026